Tribunal: TJSP
Processo: 1053981-81.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela Autora contra sentença que julgou improcedente ação de declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, fundada na negativação indevida de seu nome pela Ré. A Autora argumenta que não restou comprovada nos autos a

Ementa:
APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela Autora contra sentença que julgou improcedente ação de declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, fundada na negativação indevida de seu nome pela Ré. A Autora argumenta que não restou comprovada nos autos a celebração de contrato de prestação de serviços.
II. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a autenticidade das assinaturas nos contratos apresentados pela Ré e a existência de relação jurídica entre as partes.
III. Razões de Decidir: A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova impõe à Ré a responsabilidade pela realização da perícia grafotécnica. O julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial essencial configura cerceamento de defesa, conforme entendimento do STJ e precedentes do TJSP. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à vara de origem para reabertura da fase de instrução e produção de prova pericial grafotécnica.
IV. Tese de julgamento: 1. Configurada a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade de assinaturas impugnadas.
RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.